Tribunal: TJBA
Processo: 0000732-80.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000732-80.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO JOSE HORA COSTA DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, GEOVANNA AMARAL PIRES

APELADO: ARISTIDES GOES CERDEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO EM OBRA.VÍCIOS NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. REPERCUSSÃO NO IMÓVEL DOS AUTORES. PROVADO O DANO MATERIAL. FOTOS E NOTAS FISCAIS DE REPARO NA UNIDADE PRIVATIVA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELAS RÉS PARA AFASTAR O LAUDO.
ÔNUS DA PROVA DO FATO MODIFICATIVO É DO RÉU.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXADO VALOR DA INDENIZAÇÃO NESTE ÚLTIMO CASO CONSIDERANDO O CARÁTER PEDAGÓGICO E O PODERIO ECONÔMICO DAS CONSTRUTORAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas Cível nº
0000732-80.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
OAS EMPREENDIMENTOS S/A e outros
,
e como Apelados
ARISTIDES GOES CERDEIRA e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO À AMBAS AS APELAÇÕES,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA